Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0039130-49.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 72843370, a agravante interpõe agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial por ela interposto. Verifico óbice ao conhecimento do apelo manejado. In casu, o recurso especial de ID 69665694 não foi conhecido pela decisão de ID 71834444 em razão de ser incabível, considerando que a parte recorrente impugnou, exclusivamente, a matéria afeta ao Tema 1.084 do STF, já objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC. Dessa forma, tendo sido realizado tão somente juízo de conformidade, e não havendo matéria inédita a ser submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 72843370. Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes comprovadamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Por fim, admito os agravos internos de ID 72843369 e ID 72843368, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014